Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-57.2018.8.14.0301

APELANTE: S. L. F., YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO FERREIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800788-57.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELANT/APELADO:
S.L.F

REPRESENTANTE: YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO FERREIRA

ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DOS SANTOS PASSOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.MENOR DIAGNOSTICADO COM

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.EXISTÊNCIA DE CLÍNICAS NA REDE CREDENCIADA. CAPACIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS QUE NÃO ESTÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. O ROL TEM CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.

I-
O bem jurídico tutelado é o direito à vida de uma criança, protegido pela CF/88.

Direito do autor amparado no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

II_
O fato de haver clínicas disponibilizadas na rede credenciada, não significa

a garantia de que estes estabelecimentos

detém a capacitação técnica para oferecer o tratamento ao menor, dentro do método específico voltado para pacientes com transtorno do espectro autista

III-

É abusiva a negativa de cobertura pelo fato de não constar no rol de procedimentos da

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, quando o tratamento é indicado

pelo médico especialista, que assiste o paciente.

- Restou demonstrado no caso em apreço, os danos morais experimentados pelo autor, provocados pela conduta da operadora. Valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade)

IV-
Recurso de Apelação da
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, conhecido e não provido. E Recurso de S.L.F, conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800788-57.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELANT/APELADO:
S.L.F

REPRESENTANTE: YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO FERREIRA

ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DOS SANTOS PASSOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis,

interpostas reciprocamente

por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e por S.L.F, representado por Ynis Cristine de Santana Martins Lino Ferreira
em face de SENTENÇA prolatada pelo Juízo
da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por por S.L.F, representado por Ynis Cristine de Santana Martins Lino Ferreira.

Narra a inicial (ID 4179269), que o autor,

usuário do plano de saúde da requerida, é portador do

Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84). Relatam os fatos,

que ao receber o diagnóstico, depois de ter procurado por diversos profissionais, indicados pelo plano, a médica assistente do menor prescreveu um plano terapêutico, que consistia na realização integrada de terapias pelo método ABA,

a fim de obter o desenvolvimento nas habilidades psíquicas e comportamentais do menor.

A parte autora requereu ao plano de saúde o fornecimento das referidas terapias, nos termos prescritos

pela médica assistente.

O plano de saúde por sua vez, negou autorização para o tratamento, sob o argumento de

que o tratamento requerido não consta no rol de procedimentos da ANS.

A tutela requerida foi

deferida ID 4179379

Contestação ID 4179399

Réplica ID 4179405

Ao sentenciar o feito (ID 4179418) o magistrado julgou a ação procedente,

para
condenar o requerido a liberar/custear, de forma ilimitada, o tratamento do requerente, na forma solicitada pela médica, em clínica especializada com equipe multidisciplinar concentrada em um só lugar

e ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores a serem atualizados monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).

A operadora do plano alega em suas razões recursais (ID 4179425),

que o tratamento pretendido

pelo autor, terapias realizadas segundo o método ABA,

não consta no rol

de procedimentos

da ANS, razão pela qual não tem obrigação legal de custeá-las.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

No seu recurso de Apelação, o autor pretende a majoração dos danos morais, para R$30.000,00 ( trinta mil reais).

Contrarrazões à apelação do autor. (ID 4179432)

Contrarrazões à apelação da UNIMED (ID 4179434).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO Nº
0800788-57.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELANT/APELADO:
S.L.F

REPRESENTANTE: YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO FERREIRA

ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DOS SANTOS PASSOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente , destaco que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e a parte contratante, aqui autor da demanda,

deve ser examinada à luz da lei nº 9.656/98 e do

Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor da ação, é portador

de
Transtorno do Espectro Autista (CID F84),
e que recebeu a indicação prescrita pela médica que o acompanha,

de um

tratamento realizado por equipe multidisciplinar. O tratamento consiste na aplicação integrada e simultânea

das seguintes terapias:

psicologia, psicopedagogia, fonoterapia e terapia ocupacional, realizadas pelo método ABA e que preferencialmente seja realizada em um único local, a fim de garantir um resultado mais positivo para o paciente
.

O

autor é usuário

do plano de saúde prestado pela requerida, que mesmo com a prescrição da médica, recusou-se a fornecer o tratamento, sob a justificativa de que as terapias indicadas, não consta no rol dos procedimentos reconhecidos pela ANS, e que também

não estaria entre os procedimentos cobertos pelo seu plano.

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor busca garantir a assistência à sua saúde, de forma digna e eficaz, de modo que ao

negar a cobertura do tratamento pretendido, a operadora do plano, viola o princípio da boa fé e

restringe o exercício

do direito à vida e a saúde, consagrados na CF/88. E ainda

coloca o consumidor

em flagrante desvantagem, devendo a negativa de cobertura ser

considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51, do CDC.

A saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, consta na Constituição da República entre os direitos fundamentais do indivíduo. Assim, não pode ser considerada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas.

No caso em exame,

busca-se

a tutela da saúde de uma criança. Portanto, tratam-se aqui de direitos do consumidor e de direito da infância, amparado pelo ECA e

ambos assegurados no texto constitucional. Assim, a interpretação dos dispositivos legais,

deve ser feita de maneira que lhe seja mais favorável, ante a sua vulnerabilidade.

Embora

seja

precipuamente

dever

do

Estado,

a

garantia

à saúde,

não é monopólio deste, logo

também

pode

ser

prestada

pelo

particular, que ao fazê-la,

tem o dever de prestar

assistência médico-hospitalar satisfatória, capaz de assegurar ao indivíduo, o princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído no art.
1º
,
III
, da
CR/88
.

O fato do tratamento não estar incluído no rol da ANS, não

afasta o dever de cobertura do plano, em razão de que o bem jurídico , objeto da demanda, é a proteção ao direito à vida de uma criança. Portanto, todas as possibilidades terapêuticas existentes devem ser adotadas, para esse fim e se sobrepõem a qualquer argumento da operadora.

Mesmo porque, o rol da ANS tem natureza exemplificativa, de modo que os procedimentos que podem ser autorizados pelos planos, não se restringem somente aos que constam nele, uma vez que se trata apenas de uma cobertura mínima.

Diante dos avanços da medicina e da ciência, não há como constar desse rol, todos os tratamentos e procedimentos.

No dia 21/09/2022, foi publicada
a Lei nº 14.454,

que tornou o rol da ANS exemplificativo
, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo, conforme já assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. METHODO THERASUITS. MÉTODO ABA. OUTRAS TERAPIAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PROVADA DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS. COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,à unanimidade,em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(12274438, 12274438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-27)

Feitas essas considerações, firmo o entendimento que sendo o tratamento prescrito e indicado pelo médico assistente, como o mais eficaz para a melhora do quadro do paciente, a operadora do plano de saúde deverá proceder à

cobertura do plano terapêutico prescrito.

DO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA:

O plano requerido alega que disponibilizou em sua rede credenciada, estabelecimentos e profissionais capacitados para fornecer o tratamento para o menor.

No entanto, o próprio admite

na sua peça recursal que não possui em sua rede credenciada profissionais aptos a realizar o tratamento indicado para o menor, quando afirma que

não é associado aos profissionais que considera capacitados para seu tratamento, e que por isso se recusa a fornecê-lo. (ID 4179424 pág.08).

Ademais, o plano de saúde não exerce a atividade médica, portanto não tem condições de avaliar se o protocolo prescrito é o correto, ou ainda se a quantidade de sessões é a indicada, já que não tem a formação técnica para questionar a conduta.

Com efeito, os procedimentos/tratamentos devem ser realizados preferencialmente na rede credenciada disponibilizada pelo plano de saúde. Contudo, em que pese a alegação da apelante, que possui profissionais habilitados em sua rede credenciada aptos a ofertar o tratamento requerido pela apelada. Verifico que, os documentos anexados aos autos, não tem força probatória suficiente para demonstrar a capacidade dos estabelecimentos e profissionais que fazem parte de sua

rede credenciada.

O fato de haver clínicas disponibilizadas na rede credenciada, não significa

a garantia de que estes estabelecimentos

detém a capacitação técnica para oferecer o tratamento ao menor, dentro do método específico voltado para pacientes com transtorno do espectro autista.

Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados, dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DESCABIMENTO. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR. CUSTEIO DIRETO OU
REEMBOLSO INTEGRAL
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor (3 anos de idade) com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. Precedentes
. 2. Havendo sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar integralmente com os honorários arbitrados ( CPC 86 parágrafo único). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07185101620218070001 1651954, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência visando compelir a ré ao custeio de tratamentos de psicologia comportamental intensiva pelo método ABA (20 a 24 horas semanais) e terapia ocupacional para motricidade e desenvolvimento de integração sensorial e motora (04 horas semanais). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso adesivo do autor. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que é portador de TEA, sendo-lhe prescrita a realização de tratamentos pelo método ABA. Abusividade da recusa fundada na alegação de ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS. Descabimento.
Procedimentos incluídos no rol de coberturas da ANS, nos termos da RN 469, de 9 de julho de 2021, que assegurou cobertura ilimitada para 'pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo'. Cobertura, inclusive do método ABA, sem limitação de sessões, a partir da vigência da referida Resolução. Reembolso integral dos tratamentos realizados de forma particular que é devido desde que demonstrada a ausência de prestadores hábeis ao fornecimento do mesmo tratamento junto à rede credenciada
. Questão a ser esclarecida em sede de cumprimento de sentença. Sentença parcialmente reformada para tal finalidade. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR". (V.39628).(TJ-SP - AC: 10223615320218260100 SP 1022361-53.2021.8.26.0100, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 25/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MÉRITO - COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECÍFICO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (ABA) - AUTISMO - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVA
- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICA COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DA PARTE REQUERIDA -
ARTIGO 373, II CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova (pericial) quando se revela desnecessária para a solução da lide. Prejudicial afastada. É abusiva a negativa de cobertura pelo simples fato de não constar no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando o procedimento é solicitado para o paciente por médico especialista e o plano de saúde prevê o tratamento da patologia que o acomete. A lista de serviços contratados é meramente exemplificativa e serve apenas como referência para os planos de saúde.
A parte requerida não produziu provas nos autos de que possui na rede credenciada profissionais habilitados para aplicação do método ABA, o que era seu ônus exclusivo e obrigatório nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MS - AC: 08173127920198120001 MS 0817312-79.2019.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 28/01/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022).

A UNIMED defende a legalidade na negativa para o fornecimento das terapias requeridas pela apelada, sob o argumento de que não consta rol da ANS,

No entanto, esse argumento, já amplamente debatido

não se sustenta, pelas razões já expostas alhures.

Para a eficácia do tratamento do autismo, é fundamental que seja planejado de forma integrada pela equipe multidisciplinar que irá atender o paciente, razão pela qual é recomendado

que todas as terapias prescritas pelo médico sejam realizadas no mesmo local.

Assim, a manutenção da sentença, que determinou a realização das terapias, na forma solicitada pela médica do paciente, concentradas em um só lugar, é medida que se impõe.

DO CABIMENTO DOS DANOS MORAIS:

Pugna ainda a parte requerida pelo afastamento da condenação em danos morais, sob o argumento de que o dano foi efetivamente demonstrado.

Restou evidente nos autos, que a conduta do plano, desde o início da busca pelo tratamento do menor, contribuiu para o agravamento do seu estado clínico. O que por óbvio resulta em dano que ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que atingiu sua integridade física.

Ser portador de autismo, já é uma situação que gera angústia,

considerando a necessidade que o indivíduo tem de realizar diversos tratamentos

para que tenha uma qualidade de vida minimamente digna e independente, o que é direito de todo ser humano.

Situação essa, que se agrava diante da dificuldade em conseguir um tratamento conforme prescrito pelo médico, uma vez que o quadro clínico do paciente,

pode progredir de forma negativa, devido ao retardamento do tratamento e

se não for realizado de forma contínua.

Desta forma, restam configurados na hipótese,

os danos morais experimentados pelo autor, pela demonstração de toda angústia, abalo psíquico, provocados pela conduta do plano recorrido, ao negar a cobertura do tratamento indicado.

Feitas essas considerações, entendo que o patamar fixado em R$10.000,00 ( dez mil reais), é suficiente para reparar os danos sofridos, eis que arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, em exame.

Apelação da parte autora – majoração dos danos morais:

No que se refere ao recurso de apelação manejado pelo autor, entende-se que não há razão para majoração, uma vez que o valor foi arbitrado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade exigidos e levando-se em consideração as circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO da
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e NEGO PROVIMENTO e CONHEÇO DA APELAÇÃO

DE
S. L. F. E NEGO PROVIMENTO,

mantendo a sentença atacada
em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados

na sentença, para 15% (quinze

por cento), em face

apenas da UNIMED, em razão da outra parte ter decaído de parte mínima do pedido.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024